Tribunal: TJSP
Processo: 2051373-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que condenou o executado no pagamento de multa correspondente a 15% sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença e determinou a expedição de mandado para reintegração de posse, deferindo força policial. Multa aplicada ao agravante em razão de sua conduta processual que é adequada e não comporta alteração. Agravante que descumpriu ordem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que condenou o executado no pagamento de multa correspondente a 15% sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença e determinou a expedição de mandado para reintegração de posse, deferindo força policial. Multa aplicada ao agravante em razão de sua conduta processual que é adequada e não comporta alteração. Agravante que descumpriu ordem judicial tomando atitudes, que mesmo em tese revestidas de intenção louvável, não podem ser aceitas por este Tribunal. Decisões judiciais que devem sempre ser cumpridas e não somente quando o agravante as entender corretas de acordo com seu juízo de valores. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2051373-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia
Grande, em que é agravante JOSÉ LUIZ DA SILVA RANGEL, é
agravado PEDRO LIMA DE ANDRADE FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17029
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2051373-41.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE - 3a. VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: VALÉRIA PINHEIRO VIEIRA
AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ DA SILVA RANGEL
AGRAVADO: PEDRO LIMA DE ANDRADE FILHO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra
decisão que condenou o executado no
pagamento de multa correspondente a 15%
sobre o valor atualizado do cumprimento
de sentença e determinou a expedição de
mandado
para
reintegração
de
posse,
deferindo força policial. Multa aplicada
ao agravante em razão de sua conduta
processual que é adequada e não comporta
alteração. Agravante que descumpriu ordem
judicial tomando atitudes, que mesmo em
tese revestidas de intenção louvável, não
podem ser aceitas por este Tribunal.
Decisões judiciais que devem sempre ser
cumpridas
e
não
somente
quando
o
agravante as entender corretas de acordo
com seu juízo de valores. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento. Trata-se de recurso de agravo de
instrumento contra a respeitável decisão de fls. 319/321 dos
autos originários, que condenou o executado no pagamento de
multa correspondente a 15% sobre o valor atualizado do
cumprimento de sentença, de acordo com planilha a será
apresentada pelo exequente, bem como deferiu a reintegração
de posse, expedindo-se mandado respectivo, informando ao
Oficial de Justiça que deverá certificar-se de recuperar as
chaves do imóvel que se encontram com Aparecida Monteiro dos
Santos, vizinha do imóvel a ser reintegrado, deferindo,
ainda, uso de força policial e arrombamento, se o caso.
Inconformado recorre o réu, sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em síntese, que o agravado cometeu várias fraudes, inclusive
em detrimento de sua vizinha, uma idosa de 65 anos, sendo que
acabou por deixar as chaves com ela em solidariedade, pois
caso contrário ela não terá como receber seu crédito que
busca desde o ano de 2011; que por se tratar de uma idosa a
força policial é desarrazoada; que sua atitude não foi
revestida de dolo e por isso a multa deve ser afastada.
Nestes termos, requer o provimento.
Agravo processado sem a concessão de
efeitos, pois ausente pedido.
O agravado não apresentou contraminuta
(fls. 455).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O
presente
recurso
não
comporta
acolhimento, uma vez que multa aplicada ao agravante em razão
de sua conduta processual é adequada e não comporta
alteração.
Não restam dúvidas de que o agravante
descumpriu ordem judicial tomando atitudes, que mesmo em tese
revestidas de intenção louvável, não podem ser aceitas por
este Tribunal.
Isso porque, as decisões judiciais devem
ser cumpridas integralmente, independente de quaisquer outras
questões, e não somente quando o agravante as entender
corretas de acordo com seu juízo de valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imagina
a
que
ponto
chegaria
nossa
sociedade se todas as pessoas fizessem o que bem entendessem,
escorando-se em seus próprios motivos, ignorando por completo
a legislação vigente e as ordens judiciais, por certo
chegaríamos ao caos.
Desse modo, a decisão recorrida deve ser
mantida tal como lançada.
Anoto por fim, que deverá verificar o
juízo a pertinência do quinto parágrafo de fls. 319, uma vez
que faz menção a páginas inexistentes até aquela
oportunidade, o que pode ser corrigido a qualquer tempo por
tratar-se de mero erro material.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso. Alerto às partes que, em caso de
interposição de embargos de declaração, poderá ser observado
o disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica